Tribunal: TJMT
Processo: 1010353-25.2025.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010353-25.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEBASTIAO LORENIL DA SILVA COSTA - CPF: 037.311.601-29 (EMBARGANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE REFINANCIAMENTO – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE TERMINAL ELETRÔNICO, COM USO DE SENHA E CARTÃO BANCÁRIO – VALORES DEVIDAMENTE CREDITADOS NA CONTA DO AUTOR – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SEBASTIAO LORENIL DA SILVA COSTA
, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação nº 1010353-25.2025.8.11.0002, manejado pela parte embargante em face de BANCO BRADESCO SA.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
PRELIMINAR REJEITADA
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE REFINANCIAMENTO – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE TERMINAL ELETRÔNICO, COM USO DE SENHA E CARTÃO BANCÁRIO – VALORES DEVIDAMENTE CREDITADOS NA CONTA DO AUTOR – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não tendo a parte impugnante se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira da impugnada, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, com o deferimento da benesse pleiteada.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.

A contratação de operação de refinanciamento, efetivada mediante uso de cartão bancário e senha pessoal, presume-se válida, sendo ônus da parte autora infirmar a regularidade da avença. Não demonstrado vício de consentimento, tampouco comprovado o enriquecimento sem causa da instituição financeira, não há falar em nulidade contratual, devolução de valores ou dano moral indenizável.”
(Id. 321127874)

Em suas razões, de Id. 322975885, a parte embargante alega a existência de vícios no julgado, especificamente omissão, na forma do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Aduz que o acórdão é omisso quanto à exclusão do débito, alegando que teria contratado um empréstimo pessoal de R$ 1.700,00, com seis parcelas fixas, mas que a operação foi convertida em refinanciamento de dívida anterior, sem seu consentimento. assevera que o acórdão silenciou quanto à nulidade contratual e à consequente restituição dos valores pagos indevidamente, bem como quanto à incidência de responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados.

Afirma a existência de omissão quanto à natureza da conta bancária do embargante, que seria uma conta salário, utilizada exclusivamente para recebimento de proventos previdenciários. Sustenta que a realização de descontos nessa conta, sem autorização expressa, violaria normas do Banco Central, o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência do STJ. Defende, por fim, que a omissão do colegiado quanto à vedação de retenções em contas dessa natureza configuraria grave falha na prestação jurisdicional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com o saneamento das omissões e contradições apontadas, a fim de que se reconheça a nulidade do contrato de refinanciamento e a inexistência do débito correlato, convertendo-se a operação em empréstimo pessoal.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissões.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Assim, diante da negativa de contratação pela parte autora, incumbe ao banco demonstrar a existência da relação jurídica.

Da análise do acervo probatório juntado nos autos, verifico que o banco comprovou a existência do contrato de refinanciamento n.º 0123473010979, realizado em 05/01/2023, através do terminal de autoatendimento, mediante a utilização de cartão e senha, ocasião em que refinanciou a dívida de contratos anteriores e recebeu crédito em sua conta bancária no valor de R$1.700,00.

Outrossim, verifico que a parte apelada, trouxe com a contestação (Id. 314009388), prova das contratações anteriores (empréstimos de n° 442207782 e 425691787), o que ocasionou a existência do saldo devedor refinanciado, vejamos:

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelante, verifico que houve a regular contratação do crédito e a disponibilização dos valores em sua conta, oportunidade em que aquiesceu com a nova proposta apresentada, não havendo qualquer irresignação quanto ao valor contratado e disponibilizado.

Conforme evidenciado nos autos, os documentos apresentados pela instituição financeira demonstram, com clareza, que a contratação se deu por meio eletrônico, com a utilização de cartão magnético, senha pessoal e acesso a terminal de autoatendimento, com registro do número do terminal, data, hora, valor, e local da transação. Consta, inclusive, o comprovante de crédito dos valores na conta do autor, o que atesta a efetiva entrega da quantia pactuada.

Segundo reiteradamente decidido pelos tribunais, a contratação realizada por meio eletrônico, com autenticação por cartão e senha pessoal, goza de presunção de validade, somente elidível por prova inequívoca de vício de consentimento ou falha no procedimento eletrônico, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

A propósito eis o entendimento deste e. sodalício:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos materiais e morais em face do Banco Mercantil do Brasil S.A., em que a parte autora alega ter contratado, por engano, um empréstimo consignado ao acreditar tratar-se de simples adiantamento de benefício previdenciário. Sustentou não ter ciência das condições do contrato nem da incidência de juros elevados. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação eletrônica e a regularidade dos descontos. II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral e pericial; (ii) saber se restou caracterizada a contratação válida do empréstimo consignado, apta a justificar os descontos realizados no benefício previdenciário do autor; (iii) saber se são devidos os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais; (iv) saber se houve abusividade na cobrança de juros. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a controvérsia se resolve com base em prova documental já constante dos autos, não sendo necessária a produção de prova oral ou pericial. O juiz, como destinatário da prova, tem discricionariedade para julgar antecipadamente a lide quando os autos estiverem suficientemente instruídos (CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único). 4. No mérito, restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo por meio eletrônico, com uso de cartão e senha pessoal, conforme documentação apresentada pela instituição financeira. O autor usufruiu do valor contratado e não demonstrou vício de consentimento ou fraude. 5. Não houve comprovação de falha na prestação do serviço ou conduta ilícita por parte da instituição financeira, razão pela qual são indevidas tanto a restituição em dobro quanto a indenização por danos morais. 6. A tese de abusividade de juros não foi objeto da petição inicial nem da sentença, configurando inovação recursal, vedada por implicar supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é eminentemente de direito e os autos estão suficientemente instruídos por prova documental.
2. A contratação eletrônica de empréstimo consignado, realizada por meio de cartão e senha pessoal do consumidor, é válida e suficiente para caracterizar a manifestação de vontade. 3. Comprovada a contratação e o depósito dos valores, não há falar em inexistência de débito, tampouco em restituição em dobro ou indenização por danos morais.
4. Não se conhece de matéria não suscitada na petição inicial nem apreciada na sentença, sob pena de supressão de instância.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 373, I e II; 85, § 11; 98, § 3º. CDC, arts. 6º, VIII; 14. CC, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 0004395-07.2017.8.13.0453; TJ-GO, AC 5382182-05.2023.8.09.0113; TJ-MT, AC 1039285-28.2022.8.11.0002; TJ-MG, AC 5013537-30.2019.8.13.0145.” (N.U 1001152-87.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025)

“APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRATAÇÃO REGULAR. SENHA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e reconheceu a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito, razão pela qual negou os pedidos autorais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se houve fraude na contratação do empréstimo consignado mediante cartão de crédito; estabelecer se é possível a declaração de nulidade do contrato por vício de consentimento; determinar se há dever de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de empréstimo foi firmado mediante utilização de cartão magnético, senha pessoal e biometria, conforme documentos juntados pela instituição financeira, o que afasta a presunção de fraude e revela a regularidade da contratação, inexistindo vício de consentimento. A repactuação do contrato, com consolidação de débitos anteriores em um novo empréstimo, constitui operação legítima, regularmente documentada e autorizada pelo consumidor. Inexistente ato ilícito por parte da instituição financeira, não se configura o dever de indenizar por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido.
Tese de julgamento: A repactuação de empréstimo consignado mediante cartão de crédito e senha afasta a falha na prestação do serviço.”
(N.U 1038896-52.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

O autor, por sua vez, não produziu qualquer elemento probatório minimamente hábil a infirmar a autenticidade da contratação, limitando-se a alegações genéricas de desconhecimento, dissociadas de elementos objetivos. A simples negativa da contratação, sem amparo em provas, não basta para ilidir os documentos trazidos pela instituição financeira, tampouco para desconstituir os registros bancários produzidos por meio automatizado e auditado, como parecer técnico independente que acompanha os autos.

Impende ressaltar que o contrato objeto da presente demanda não se trata de novo empréstimo pessoal, mas sim de refinanciamento de operação anterior, conforme claramente descrito no extrato de débito e na sequência lógica dos lançamentos bancários. Nessa modalidade, há quitação do débito preexistente com a simultânea liberação de novo valor, o que efetivamente ocorreu, sendo a quantia repassada ao consumidor devidamente documentada.

Ademais, não há falar em enriquecimento ilícito do banco, pois os valores descontados encontram respaldo contratual, com base em operação regularmente formalizada e efetivada, bem como vício de consentimento, vez que a parte recorrente se encontrava ciente da existência do saldo devedor, em razão da contratação dos empréstimos anteriores. Não se comprovou que o banco tenha se apropriado de valores sem causa ou prestado serviço diverso do acordado.

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não fez.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025